Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701182-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO DE RODRIGUES E SOUSA DECISÃO Chamo o feito à ordem uma vez que há pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal a averbação de tempo de serviço como aluno aprendiz, incluindo períodos de férias e recesso escolar. Sustenta o agravante que cumpriu na sua totalidade a obrigação de fazer determinada na sentença, mas que o agravado, requereu, na fase de cumprimento de sentença, a inclusão dos períodos de férias e outros afastamentos, o que foi deferido pelo juízo de origem. Acrescenta que não há no acórdão dos autos originários qualquer determinação para averbação do tempo em que não houve atividade de aluno-aprendiz e que o magistrado entendeu de modo diverso e determinou a inclusão das horas brutas. Pede a suspensão dos efeitos da decisão por entender presentes os requisitos legais. O recurso é tempestivo e isento de preparo. É o breve relatório. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.”(grifou-se). Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na espécie, o processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, no qual já houve determinação da complementação da obrigação de fazer consistente na averbação dos períodos de férias e/ou recesso, sob pena de multa. De fato, resta presente o perigo de dano, pois o cumprimento da obrigação gera averbação de horas que podem ser indevidas ao agravado e, por outro lado, o seu descumprimento prejuízo ao erário. Desse modo, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo para suspender o cumprimento da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo. Intimem-se. Comunique-se a presente decisão à origem, dispensadas as informações. Após, já apresentada as contrarrazões, retornem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito